Tribunal: STF
Processo: ARE 1447679
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR ESTADUAL POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA NO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO NACIONAL. DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI; 40, § 21; 100, § 12; 102, §2º; e 150, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 1º e 35 da Emenda Constitucional 103/2019.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que alegadas ofensas aos artigos 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição Federal carecem do necessário prequestionamento.



    Deveras, a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da falta do prequestionamento.



    In casu, a parte recorrente não ventilou, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais supramencionados. É assente nesta Corte que a alegação tardia da matéria constitucional, suscitada apenas em embargos de declaração, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, pois, o óbice da Súmula 282 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/4/2010, grifos nossos)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. 2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/2010, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2017, grifos nossos)



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, a Parte Ré, tanto a Paranaprevidência como o Estado do Paraná, afirmam que o Autor não faz jus a isenção da contribuição previdenciária, mesmo sendo portador de moléstia grave, por considerar que não há norma vigente a amparar a pretensão, haja vista a revogação dos dispositivos constitucionais e legais para tanto.



    Ademais, que não há que se falar em caráter irrevogável do direito à isenção e tampouco em direito adquirido a regime tributário, assegurando que inexiste entendimento consolidado da Quarta Turma Recursal acerca do tema em debate.



    Sem razão aos Agravantes, no entanto.



    (...) ante ao reconhecimento de direito à isenção tributária, tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária, faz jus à isenção prevista em Lei Estadual nº 17.345/2012 que se assemelha à isenção da Lei Federal nº 7.713/1988 e que assim dispõe: ‘Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná compreende o Plano de Benefícios a ser estabelecido com observância das normas constitucionais e o Plano de Custeio que passa a ser fixado nos termos desta Lei. (...) b) A contribuição prevista no inciso IV, não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão, já concedidas, quando o beneficiário for portador de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria, ressalvada a realização de recadastramento pelo Paraná Previdência. (Incluído pela Emenda Constitucional 45 de 04/12 /2019)’.



    Desse modo, aplicável a premissa normativa de que a isenção da contribuição previdenciária deve ser mantida aos policiais militares da reserva remunerada portadores de doença grave, com requisitos e direitos anteriormente demonstrados.



    De acordo com os elementos contidos nos autos, o Autor foi identificado com moléstia grave, eis que foi diagnosticado com ‘outras doenças isquêmicas agudas do coração’ CID H-36, H-54, H47.2 e H-40, ou seja, retinopatia diabética e, conforma já dito alhures, após submetido à Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Paraná e constatação da doença grave, concluiu-se pelo seu enquadramento de isenção ao Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária.



    Muito embora os Agravantes tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária sob o argumento de que a Nova Reforma da Previdência assim o determinou, reputo que tal não se aplica ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e, irrevogável do direito. Isso, claro, ressalvando a minha posição pessoal quanto ao tema, conforme já explanado por ocasião do julgamento monocrático.” (grifos nossos)



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da impossibilidade de supressão da isenção de contribuição previdenciária concedida com fundamento em lei posteriormente revogada, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.848-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023(



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.418.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.392.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.394.040-AgR, primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente